Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000101-42.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: LAURINDA VIANA AZOIA PINOTI
Processo referência: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 1044571- 69.2019.8.11.0041, da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.
Agravo de Instrumento interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil S.A. - CASSI, de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá, que na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Laurinda Viana Azoia Pinoti, deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar que a parte requerida, aqui agravante, promova a consignação em juízo do valor reclamado a título de dano material, no valor de R$61.590,00, sob pena de multa diária de R$500,00, por eventual descumprimento da ordem.
A Agravante explica que ação foi ajuizada pela aqui agravada ao alegado de que realizou procedimento cirúrgico, cuja cobertura de parte dos materiais utilizados não foi autorizada por falta de previsão contratual, o que ensejou o custeio de forma particular.
Sustenta que não ficou demonstrada a probabilidade do direito, ante a ausência da comprovação do alegado empréstimo pessoal para o custeio dos materiais cirúrgicos, ou o perigo de dano, pois a cirurgia fora realizada há 04 meses, bem assim que não há indicação de perigo ao resultado útil do processo, para justificar o deferimento da medida.
Alega que, por se tratar de entidade de autogestão, não é aplicável ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, bem como que agiu em conformidade com o contrato e a legislação em vigor.
Aduz que houve excesso do poder geral de cautela, porquanto as astreintes foram fixadas sem limitação, bem como que estas não são aplicáveis às ações de obrigações de pagar quantia certa, e ainda, a necessidade de caução idônea por parte da demandante.
Por fim, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Como visto, a Agravante pretende suspender os efeitos da decisão agravada, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar a consignação em juízo do valor reclamado a título de dano material, no valor de R$61.590,00, sob pena de multa diária de R$500,00.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito), que, em que pese as alegações, não se verificam presentes.
Não se verifica perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado, mormente considerada reversibilidade da medida, porquanto, conforme a decisão agravada, o valor consignado ficará vinculados aos autos.
Posto isso, indefere-se o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 13 de janeiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator